Tribunal: TJDFT
Processo: 0740346-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740346-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA AGRAVADO: MARCIA BEATRIZ PEREIRA CARDOSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA, contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial de no 0744169-85.2025.8.07.0001, ajuizada contra MARCIA BEATRIZ PEREIRA CARDOSO. A decisão agravada, embora tenha homologado acordo firmado entre as partes, limitou de ofício a suspensão do processo ao prazo de seis meses, até 09/02/2026 (ID 249346301). Confira-se: " 1. Neste ato, anotei a citação (ID 248245372). 2. Vê-se no ID 249293081 que as partes convencionaram a suspensão do processo. Defiro a suspensão do processo até 09/02/2026 (seis meses, contados da primeira prestação). Fica o credor intimado de que, havendo inadimplemento neste período, deverá peticionar postulando a retomada da execução. Não havendo manifestação do credor durante este período, retornem conclusos, independentemente de qualquer outra intimação.” Em seu recurso, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão até o julgamento do recurso e, no mérito, sua reforma para que o processo permaneça suspenso até a quitação do acordo, conforme convencionado. Afirma que as partes pactuaram expressamente a suspensão do feito até a quitação integral das parcelas do acordo, de modo que a decisão agravada afronta o art. 922 do CPC, norma especial que prevalece sobre a regra geral do art. 313, §4o. Sustenta que a jurisprudência do TJDFT já consolidou entendimento de que não há limitação temporal para suspensão consensual em execução, devendo prevalecer o que for ajustado entre as partes. Argumenta que a fixação judicial de prazo reduzido gera insegurança jurídica e risco de extinção prematura do processo por falta de interesse de agir, apesar de ainda em curso o pagamento do débito (ID 76451129). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 76452051. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, trata-se de decisão proferida em execução de título extrajudicial, a qual, embora tenha homologado acordo firmado entre as partes, limitou de ofício a suspensão do processo ao prazo de seis meses, até 09/02/2026. Sobre o tema, o art. 922 do CPC, estabelece que “o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”, sendo ressaltado pelo parágrafo único do referido dispositivo que “Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso”. Ademais, nos termos do inciso II e III do art. 924 do CPC, a extinção da execução somente ocorre quanto “a obrigação for satisfeita” ou ainda se “o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida”, situação inexistente na hipótese de homologação de acordo para pagamento parcelado do débito. Ou seja, celebrando as partes acordo em processo de execução, a legislação processual determina ao magistrado suspender o curso da execução até que a obrigação seja completamente quitada, impondo inclusive o retorno do seu curso se esgotado o prazo sem cumprimento integral. Nesse sentido: "Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Negócio jurídico extraprocessual. Acordo com parcelamento em 72 prestações. Suspensão do processo. Limitação temporal do art. 313, § 4o, do CPC. Inaplicabilidade. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu execução de título extrajudicial por seis meses, apesar de acordo entre as partes prever parcelamento da dívida em 72 meses e suspensão do processo pelo mesmo período. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível suspender o processo executivo por prazo superior a seis meses, conforme pactuado em negócio jurídico extraprocessual. III. Razões de decidir 3. O art. 313, § 4o, do CPC não impede que as partes, por meio de negócio jurídico extraprocessual, estabeleçam prazo superior para suspensão do processo. Aplica-se ao caso o art. 922 do CPC, que autoriza a suspensão da execução pelo prazo convencionado para o pagamento parcelado da dívida. IV. Dispositivo 4. Recurso provido.” (0724784-57.2025.8.07.0000, Relator(a): Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, DJe: 18/09/2025.)-g.n. "DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 922 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, deferiua suspensão do processo apenas pelo prazo de seis meses, contados do vencimento da primeira prestação da dívida repactuada em acordo extrajudicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o acolhimento de pedido de suspensão do processo pelo prazo concedido ao executado para pagamento integral do débito exequendo, nos termos do acordo extrajudicial firmado entre as partes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acordo celebrado entre as partes objetiva repactuar a forma de pagamento da dívida. Em caso de inadimplemento, a dívida original será retomada, conforme estipulado no próprio pacto. 4. A extensão dos prazos para pagamento, na forma ajustada entre as partes, atrai a incidência do art. 922 do CPC, que prevê a suspensão do processo de execução, pelo prazo convencionado, e, nessa medida, garante segurança jurídica ao credor para retomar a execução em caso de descumprimento do acordo. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e provido.” (0723065-40.2025.8.07.0000, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJe: 21/08/2025.)-g.n. “Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Acordo extrajudicial. Homologação judicial. Suspensão do processo. Prazo superior a seis meses. Possibilidade. Recurso conhecido e provido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu a homologação de acordo extrajudicial de parcelamento da dívida e julgou extinto o feito sem resolução de mérito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a homologação judicial de acordo celebrado no curso de execução de título extrajudicial; e se é admissível a suspensão do processo executivo pelo prazo convencionado entre as partes, superior a seis meses. III. Razões de decidir 3. É admissível a homologação judicial de acordo extrajudicial celebrado no curso de execução de título extrajudicial, nos termos dos arts. 487, III, b; 515, III; e 725, VIII, do CPC. 4. A suspensão do processo executivo pode ser determinada pelo prazo convencionado entre as partes, conforme art. 922 do CPC, desde que não comprometa o princípio da duração razoável do processo. 5. Incorre em erro de procedimento a sentença que extingue o processo executivo por ausência de pressuposto para seu regular desenvolvimento quando, pela concretização de negócio jurídico processual, postulam as partes a homologação do acordo extrajudicial que entabularam e o sobrestamento do feito pelo período ajustado para integral satisfação da dívida exequenda. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença, homologar o acordo firmado entre as partes e determinar a suspensão do processo de execução pelo prazo ajustado para integral quitação da dívida.” (0736887-64.2023.8.07.0001, Relator(a): Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJe: 18/09/2025.)-g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CLÁUSULA QUE AUTORIZA DÉBITO EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. DESVANTAGEM EXCESSIVA NÃO VERIFICADA. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ INTEGRAL PAGAMENTO. 1. A cláusula de acordo que estabelece o débito em conta das parcelas acordadas, por si só, não caracteriza desvantagem excessiva para o devedor que celebrou o pacto de forma livre e devidamente representado por advogado. 2. O art. 922 do CPC dispõe que "convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação". 3. Recurso conhecido e provido.” (0722590-84.2025.8.07.0000, Relator(a): Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJe: 18/09/2025.)-g.n. Registre-se que o acordo (ID 249293081) prevê quitação total no prazo de 14 meses, não ferindo, portanto, a razoável duração do processo. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo de origem que autorize a suspensão do feito no mesmo prazo pactuado para adimplemento total da obrigação. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de setembro de 2025 17:43:31. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador